Tribunal: TJDFT
Processo: 0739888-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SEGREDO DE JUSTIÇA NÃO CONCEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. VEÍCULO APREENDIDO. ART. 230, V, DO CTB. AUSÊNCIA DE REGISTRO E LICENCIAMENTO. REGULARIDADE NA AUTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do auto de infração no SA03234505 e condenar o réu ao pagamento de indenização pelos danos morais.
3. Em suas razões recursais, a recorrente requereu, preliminarmente, a tramitação do feito em segredo de justiça e o reconhecimento do cerceamento de defesa. No mérito, afirma que o auto de infração no SA03234505 é nulo, uma vez que na data de sua lavratura o veículo não possuía débitos em aberto para justificar sua apreensão (14/07/2022).
4. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça concedida (ID 50274170 - Pág. 2).
5. Contrarrazões apresentadas (ID 50274181).
6. Preliminar de segredo de justiça. A pretensão de decretação do segredo de justiça destinada ao resguardo da vida funcional da recorrente, que é profissional da advocacia de trânsito, não goza de magnitude jurídica suficiente para afastar a necessidade de publicidade que devem ter as decisões judiciais, na forma da exigência dos artigos 5o, inciso LX e art. 93, inciso IX, ambos da Constituição da República (no mesmo sentido: Acórdão 518034, 20100111906242APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/5/2011, publicado no DJE: 11/7/2011. Pág.: 222). Ademais, o fato de o processo administrativo disciplinar tramitar em sigilo, em prol do investigado que não integra a relação processual, não impõe a concessão do benefício à recorrente, ante a ausência dos requisitos legais (art. 189, do CPC). Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de cerceamento de defesa. Não prospera a alegação da recorrente acerca do cerceamento de defesa, uma vez que o juiz é o destinatário final das provas e, estando o processo satisfatoriamente instruído para a formação de seu convencimento, torna-se prescindível a dilação probatória. Preliminar rejeitada.
8. Na origem, a autora alega que no dia 26/01/2022 teve o seu veículo apreendido por falta de licenciamento (ID 50274003), momento em que efetuou o pagamento de todos os débitos pendentes e o veículo foi liberado. No entanto, em 14/07/2022 o veículo foi novamente apreendido, pelo mesmo motivo anterior (art. 230, V, do CTB), apesar da quitação dos débitos e da exigência de renovação de licenciamento só começar no final de agosto/22, razão pela qual requer o provimento do recurso.
9. A recorrente invocou o pagamento de todos os débitos do veículo em janeiro/2022, mas, no entanto, não comprovou que em julho/2022 as dívidas vinculadas ao veículo estavam quitadas. Ao contrário, no momento da apreensão do veículo (14/07/2022), segundo o resumo financeiro emitido, constavam mais de 30 (trinta) multas vencidas, no montante superior a R$8.000,00 (oito mil reais).
10. O artigo 131, do CTB, assim regulamenta: “O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. [...] § 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas”. (Vide ADIN 2998)
11. Por conseguinte, ante a ausência de comprovação do pagamento das dívidas vinculadas ao veículo, apreendido em 14/07/2022 (art. 373, I, do CPC), o auto de infração é legítimo e não padece de vício.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.